Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID 50400794) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e o Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de “anulação de questão objetiva de prova de concurso público e inclusão no curso de formação”.

2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravante, na petição inicial.

3. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE, ao apreciar o Tema n. 485 da repercussão geral, firmou tese no sentido que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"(RE 632.853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

4. Não se observa, neste instante, a existência de erro grosseiro na formulação da questão objeto de impugnação pela parte autora, ora agravante, tampouco que o referido conteúdo não esteja albergado pelo edital do certame público. Aliás, a banca examinadora, em resposta ao recurso interposto pela candidata (ID 162303546 dos autos de referência), demonstrou as razões para a manutenção do gabarito impugnado, justificando, para tanto, que os enunciados de Súmula do TARF/DF “têm força vinculante e a estrutura do TARF tem previsão no edital, mais precisamente no item 2.1”.

5. Não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que se refere à probabilidade do direito da parte autora, ora agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória vindicada na petição inicial.

6. Recurso conhecido e desprovido.